Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704266-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DAROIT FEIL, GABRIELLA BUENO GONCALVES APELADO: HEITOR DUPRAT DE BRITTO PEREIRA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões (id.19388362), intimem-se os Apelantes para, querendo, manifestarem-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora